Tribunal: TJMT
Processo: 1014230-77.2019.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014230-77.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Consulta]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[J. L. N. B. - CPF: 076.164.951-41 (EMBARGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), ALEX FERREIRA BUCELI - CPF: 022.861.601-80 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCYELLI ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 041.787.711-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALEX FERREIRA BUCELI - CPF: 022.861.601-80 (EMBARGANTE), J. L. N. B. - CPF: 076.164.951-41 (EMBARGANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DO AUTOR REJEITDOS, EMBARGOS DA UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO – PSICÓLOGO ESPECIALISTA NO MÉTODO ABA – PSICOMOTRICIDADE RELACIONAL – EQUOTERAPIA –

PROFISSIONAIS CREDENCIADOS APTOS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA – OMISSÃO QUANTO À TESE DE AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE REEMBOLSO DOS VALORES GASTOS PELO AUTOR PARA REALIZAR, FORA DA REDE CREDENCIADA, TRATAMENTOS QUE NÃO CONSTAM DO ROL TAXATIVO DA ANS - EMBARGOS DO AUTOR REJEITADOS, E EMBARGOS DA UNIMED PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração opostos pelo autor exclusivamente para revisão do quadro probatório já analisado pelo julgador. 2. Comportam acolhimento os embargos de declaração opostos pela Unimed, para sanar vício de omissão do acórdão quanto à tese de ausência de obrigatoriedade de reembolso de tratamentos realizados pelo autor fora da rede credenciada. 3. A Unimed não pode ser compelida a arcar com o custo de tratamentos que não constam do rol taxativo da ANS, realizados pelo autor fora da rede credenciada, já que a Unimed sequer era obrigada a fornecer tais tratamentos, e os disponibiliza, por mera liberalidade, já que possui profissionais credenciados aptos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
,
e também por

JOÃO LUCAS NASCIMENTO BUCELI, representado por FRANCYELLI ALVES DO NASCIMENTO e ALEX FERREIRA BUCELI

contra o v. acórdão que proveu parcialmente o Recurso de Apelação interposto pela Unimed, apenas para excluir a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais, mantendo intocados os demais termos da sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Cumprimento de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais”
(Proc. nº 1014230-77.2019.8.11.0003), ajuizada contra a Unimed por João Lucas, julgou procedente o pedido para determinar que a ré custeie o tratamento do autor, composto por “
tratamento de psicomotricista relacional, equoterapia e psicólogo com especialidade no método ABA”, prescritos às (fls.120/121 – correspondência ID 25997590 – parte I), no prazo de 72h (setenta e duas horas), sob pena de aplicação de multa no importe de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitando-se a importância de R$20.000,00”,
e para condenar a ré ao “
ressarcimento das despesas médico-terapêuticas (devendo ser decotados os valores comprovadamente adimplidos pela ré às [fls.488 – correspondência ID 30622467 – parte I e fls.627/629 – correspondência ID 47684656 a ID 47684659 – parte I]),
a título de dano material, devendo incidir correção monetária – INPC/IBGE – a contar da data do fato/desembolso e juros de mora, em 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação”.

A Unimed alega que o acórdão incorreu em omissão quanto à tese recursal de impossibilidade de custeio integral de tratamentos realizados fora da rede credenciada da operadora, e sobre a incidência da coparticipação sobre os valores desembolsados pela Unimed.

Diz, também, que o acórdão adotou premissa equivocada de que, “
mesmo desobrigada a Embargante ofereceria os tratamentos sub judice, mesmo não sendo esse o caso, tendo em vista que esta oferece apenas as referidas terapias pelos métodos convencionais previstos no rol da ANS”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para sanar os vícios (cf. Id. n. 129873155).

O autor apresentou as contrarrazões vinculadas ao Id. n. 131156681, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração da adversária.

Nos embargos de declaração vinculados ao Id. n. 130524155, o autor alega que a conclusão adotada no acórdão é contraditória ao entendimento jurisprudencial sobre a incidência de indenização por danos morais no caso, pelo que pede o provimento do recurso, para sanar a contradição (cf. Id. n. 130524155).

A Unimed apresentou contrarrazões com oferta de réplica aos fundamentos recursais e pugnou pela rejeição dos declaratórios do autor (cf. Id. nº 132734183).

A PGJ opinou pela rejeição de ambos os embargos de declaração (cf. Id. n. 132215667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargados de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Eis o que constou do acórdão que, segundo ambas as partes, padece de vícios de omissão, contradição e erro:

“(...)

Verifica-se, pois, que, para fundar a procedência do pedido autoral, foi adotado como pedra basilar o entendimento de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS não tem caráter taxativo e, portanto, só é lícita a negativa de cobertura de procedimentos objeto de expressa exclusão contratual.

Sucede, porém, que, em “overruling”, o eg. STJ pacificou a jurisprudência em sentido diametralmente oposto, consolidando entendimento de que esse rol é taxativo.

A propósito:

(...)

No caso, porém, anoto que a própria Operadora assegura que, mesmo não sendo contratualmente obrigada ao fornecimento dos tratamentos pelo plano-referência, fornece o tratamento indicado ao autor pelos seus médicos assistentes.

O que se vê, portanto, é que o intuito da UNIMED Cuiabá não é se eximir da obrigação de custeio do tratamento do autor/apelado seja qual for o método empregado; quer, na realidade, apenas impedir que possa exigir que esse tratamento seja realizado por profissional livremente escolhido.

Admito, portanto, que deve ser aplicada, embora não em sua total extensão, a regra do art. 1.000, “
caput
” e parágrafo único, do CPC, que dispõe que “
a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer
” e que “
considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer
”, pois, rigorosamente, a apelante não fez absolutamente nenhuma reserva ao dizer que garante aos seus usuários o tratamento de psicologia pelo Método ABA, a equoterapia, e a psicomotricidade relacional, indicado ao autor, de modo que não há interesse na reforma integral da sentença apelada.

No que diz respeito ao dano moral alegadamente sofrido, a sentença comporta reforma, pois, partindo da premissa de que o rol da ANS é taxativo, e de que, no momento em que houve negativa pela UNIMED, e que a presente ação foi ajuizada (14.11.2017 – cf. Id. n. 109874032), o tratamento pleiteado não constava do referido rol, a negativa, por falta de profissionais capacitados nas especialidades exigidas, não pode ser considerada ilícita, já que respaldada no contrato celebrado entre as partes.

Pelo exposto, provejo parcialmente o recurso da Cooperativa/ré, para reformar parcialmente a r. sentença, afastando a condenação indenizatória por dano moral.

(...)”.

No presente recurso, o autor diz que o acórdão é contraditório ao entendimento jurisprudencial sobre a questão da indenização por danos morais.

Porém, como já dito, não é esse tipo de contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração, mas, sim, a contradição verificada entre os próprios termos do decisum.

A Unimed, por sua vez, alega que o acórdão parte de premissa equivocada de que a Unimed disponibilizou ao autor os tratamentos nas modalidades pleiteadas, quando, na verdade, só disponibilizou os tratamentos nas modalidades tradicionais.

Porém, não é isso que consta das razões do recurso de apelação interposto pela Unimed; no recurso, a embargante afirma expressamente que
“a Unimed Cuiabá possui vários profissionais altamente capacitados e inclusive com especialização em ABA, conforme demonstramos abaixo (lista anexa)”
(cf. Id. n.

108478142 – p. 31).

Portanto, se a Unimed possui profissional habilitado para fornecer tratamento na modalidade pleiteada, é correta a afirmativa de que a modalidade é disponibilizada.

A Unimed alega, também, que o acórdão incorreu em omissão quanto à tese de impossibilidade de custeio integral do tratamento realizado fora da rede, e também quanto à tese de que há previsão contratual de cobrança de coparticipação.

No apelo a Unimed alegou que
“não há qualquer obrigatoriedade desta contestante custear o referido tratamento, como requerido, pedido este abusivo e que não deve ser acolhido. Porém, acaso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, requer seja ao menos determinado que a tal imposição obedeça aos limites dos valores de tabela praticados pela rede de atendimento da Unimed Cuiabá, nos termos do contrato, da legislação de regência e do entendimento jurisprudencial acerca da matéria. Alternativamente, caso Vossa Excelência entenda pelo custeio integral do tratamento vindicado, requer seja declarada válida a cobrança de 30% a título de coparticipação sobre os valores cobrados pelos profissionais de preferência do Autor, aos quais a Requerida está sendo obrigada por determinação judicial.

Quanto a isso, realmente há omissão, que deve ser sanada para acolher o pedido da embargante, já que, justamente com base na fundamentação do acórdão embargado, a Unimed

não pode ser compelida a arcar com o custeio do tratamento realizado pelo autor fora da rede credenciada, já que sequer era obrigada a fornecer tratamentos não previstos no rol da ANS.

Portanto, esse ponto do acórdão deve ser reformado.

Pelo exposto,
rejeitos os embargos de declaração opostos pelo autor
, e
acolho parcialmente os embargos opostos pela Unimed,
para sanar omissão, e afastar a condenação da Unimed ao reembolso das despesas

do tratamento realizado pelo autor fora da rede credenciada, já que a operadora sequer era obrigada a fornecer tratamentos não previstos no rol da ANS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022